Tribunal: TJDFT
Processo: 0703086-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. VENDA SOMENTE DOS DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia está prevista expressamente no art. 835, XII, do Código de Processo Civil, e não implica na constrição de bem de propriedade de terceiro, alheio à Ação de Execução.
2. A Oitava Turma Cível vem reiteradamente decidindo que nada obstante a penhora recair sobre os direitos aquisitivos de imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, isto não autoriza o leilão do bem, porquanto a propriedade não pertence ao devedor fiduciante (executado da ação originária), mas, sim, ao credor fiduciário (Acórdão 1365632, 07159605120218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021).
3. Incabível a determinação para realização de leilão com a intenção de expropriação de direito real de terceiro e é necessário sopesar o valor dos direitos aquisitivos e a possibilidade de sua alienação em hasta pública, tudo com vistas à preservar o interesse do credor fiduciário. 3.1 Devem existir informações sobre o percentual de adimplemento do contrato e a obrigação que deverá ser assumida por eventual arrematante perante o credor fiduciário.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.